Tribunal: TJSP
Processo: 1001736-23.2022.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Contrato de financiamento de veículo - Sentença de improcedência com apelo do autor. Ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pelo requerido. Capitalização permitida após a edição da MP 1.963-17/00. Cobrança de IOF. REsp. 1.251.331/RS. Existindo a previsão contratual acerca da incidência do imposto e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Contrato de financiamento de veículo - Sentença de improcedência com apelo do autor. Ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pelo requerido. Capitalização permitida após a edição da MP 1.963-17/00. Cobrança de IOF. REsp. 1.251.331/RS. Existindo a previsão contratual acerca da incidência do imposto e ocorrido seu fato gerador, devida a cobrança. Seguro Prestamista indevido ante a caracterização de venda casada. REsp. 1.639.320/SP (Tema 972). Tarifa de Avaliação de Bem. REsp. 1.578.553/SP. Cobrança válida desde que os serviços remunerados tenham sido efetivamente prestados. Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo. Simples termo de avaliação de veículo realizado pelo próprio banco, sem a contratação de serviço técnico especializado. Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato. REsp. 1.578.553/SP. No caso vertente, contudo, não houve apresentação pelo réu de prova da inclusão do gravame, ônus que lhe competia. Abusividade configurada. Restituição do valor cobrado a esses títulos. Tarifa de Cadastro. Admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS. Abusividade não verificada. Cobrança permitida. Sentença reformada. Ação procedente em parte.
Recurso provido em parte.